Tribunal: TCU
Processo: 018.518/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas, Convênio 700164/2011, Siafi/Siconv 667664, função EDUCACAO, que teve como objeto a construção de escola(s), no âmbito do programa nacional de reestruturação e aparelhagem da rede escolar pública de educação infantil- Proinfância (no da TCE no sistema: 542/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de irregularidades no Convênio 700164/2011, firmado entre o FNDE e o município de Santana de Pirapama - MG, cujo objeto foi a construção de creche, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia do Sr. Álvaro da Silva, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. afastar o Sr. Alberto Carlos Gomes Tameirão e o Município de Santana de Pirapama - MG da relação processual; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Kenia Marques dos Santos e pela empresa construtora Gimar Terceirização e Serviços Ltda.; 9.4. julgar irregulares as contas da Sra. Kenia Marques dos Santos, do Sr. Álvaro da Silva e da empresa Gimar Terceirização e Serviços Ltda., com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, nos termos da legislação vigente: Débitos atribuídos à Sra. Kenia Marques dos Santos Valor (R$) Data de Ocorrência Débito/Crédito 608.742,13 4/1/2012 D 304.371,07 11/6/2013 D 304.371,07 16/1/2014 D 32.715,34 8/11/2012 C 28.138,95 26/6/2013 C 23.390,08 15/8/2013 C 66.274,39 5/12/2013 C 45.993,71 21/2/2014 C 102.171,97 28/7/2014 C 203,97 31/8/2022 C 570.004,70 1/9/2022 C Débitos atribuídos à Sra. Kenia Marques dos Santos, ao Sr. Álvaro da Silva e à empresa Gimar Terceirização e Serviços Ltda., em regime de solidariedade Valor (R$) Data de Ocorrência Débito/Crédito 32.715,34 8/11/2012 D 28.138,95 26/6/2013 D 23.390,08 15/8/2013 D 66.274,39 5/12/2013 D 45.993,71 21/2/2014 D 102.171,97 28/7/2014 D 9.5. aplicar à Sra. Kenia Marques dos Santos, ao Sr. Álvaro da Silva e à empresa Gimar Terceirização e Serviços Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos seguintes valores, fixando o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Multa (R$) Kenia Marques dos Santos 400.000,00 Álvaro da Silva 150.000,00 Gimar Terceirização e Serviços Ltda. 150.000,00 9.6. rejeitar as razões de justificativas apresentadas pela Sra. Kenia Marques dos Santos referentes à apresentação intempestiva das contas do Convênio 700164/2011; 9.7. aplicar à Sra. Kenia Marques dos Santos a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00, fixando o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.8. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do RI/TCU; e 9.9. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, ao município de Santana de Pirapama/MG e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.